Tribunal: TCU
Processo: 022.544/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na contabilidade e na renda consular da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, no Haiti, nos exercícios de 2012 a 2017. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior, em razão de irregularidades verificadas na contabilidade e na renda consular da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe/Haiti, nos exercícios de 2012 a 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Cláudio Medeiros Leopoldino, Daniel Cristiano Guimaraes e Daniel Santos Nogueira Arneiro, bem como a Sra. Luciana Vasques Farnesi; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. José Luiz Machado e Costa, Fernando de Mello Vidal, Aniel Eler Dutra Júnior, Vitor Hugo de Souza Irigaray e João Lucas Ijino Santana, dando-lhes quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Charles Yvon Joseph, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional, na forma da legislação vigente: 9.3.1. saques indevidos na conta da renda consular da Embaixada Brasileira em Porto Príncipe/Haiti: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/06/2017 16.538,00 02/08/2017 21.101,85 09/08/2017 19.661,25 16/08/2017 19.156,72 29/08/2017 21.390,08 06/09/2017 21.322,00 06/09/2017 7.003,58 08/09/2017 74.164,80 31/10/2017 8.190,75 9.3.2. despesas incluídas nas prestações de contas entre 2013 e 2016 por valor maior que os débitos bancários correspondentes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2013 23.167,98 31/12/2014 1.319,81 31/12/2015 212,78 31/12/2013 3.983,16 31/12/2014 8.246,83 31/12/2015 6.320,70 21/2/2013 739,31 4/4/2013 444,98 11/4/2013 761,62 14/6/2013 587,43 31/12/2015 5,31 31/12/2016 460,82 31/12/2015 4.526,06 31/12/2016 6.057,26 8/8/2016 2.184,48 20/10/2016 789,98 4/11/2016 2.051,70 9/12/2016 541,63 6/12/2016 772,83 31/12/2016 33.528,04 31/12/2017 3.589,62 9.4. aplicar ao Sr. Charles Yvon Joseph a multa prevista no art. 57, caput , da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária) , esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU) , sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Charles Yvon Joseph, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.8. inabilitar o Sr. Charles Yvon Joseph para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, nos termos dos arts. 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU; 9.9. remeter cópia deste Acórdão: 9.9.1. à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9.2. ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que adote as providências necessárias à inclusão do nome do Sr. Charles Yvon Joseph no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e 9.9.3. ao Ministério das Relações Exteriores, para ciência.